Tribunal: STF
Processo: MS 39892
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Maroja Guedes Filho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 17.186/2021/Segunda Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 3.479/2023/Segunda Câmara (recurso de reconsideração) e 8.454/2023/Segunda Câmara (embargos de declaração). Segundo narra, o TCU, na ocasião, ao julgar irregulares as contas apresentadas por ele, condenou-o ao ressarcimento de valores e pagamento de multa (tomada de contas especial n. 033.385/2015-7), bem como não conheceu do recurso de revisão (acórdão n. 1.127/2024/Plenário).



    Diz ter sido prefeito do Município de Juripiranga/PB no período compreendido entre os anos de 2009 e 2012. Aponta instaurado contra si procedimento administrativo devido a supostas irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados por meio do convênio n. 528/2009, firmado com o Ministério do Turismo, com vigência de 19 de junho a 17 de setembro de 2009.



    Alega que sua citação foi determinada em 20 de março de 2018 e que, após ter apresentado defesa na tomada de contas especial, a Corte Administrativa concluiu pela irregularidade das contas, imputando-lhe débito e multa.



    Destacando ocorrida a prescrição, afirma violado seu direito líquido e certo de não ser penalizado por fatos antigos.



     Requer, ao final:



    a) a concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência, nos termos anteriormente requeridos, para SUSPENDER todos os efeitos dos Acórdãos TCU nº 17186/2021 (julgamento), nº 3479/2023 (reconsideração) e nº 1127/2024 (revisão), TODOS PROFERIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO TCU Nº 033.385/2015-7, que também deve ter o seu trâmite SUSPENSO, até o julgamento do mérito da demanda, sendo certo afirmar, Excelência, que essa liminar não possui natureza de irreversibilidade.



    [...]



    e) a CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA, para TORNAR DEFINITIVAMENTE IBSUBSISTENTES os Acórdãos TCU nº 17186/2021 (julgamento inicial), nº 3479/2023 (recurso de reconsideração) e nº 1127/2024 (recurso de revisão), TODOS PROFERIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO TCU Nº 033.385/2015-7, tendo em vista a ocorrência da PRESCRIÇÃO, evitando-se o perecimento do direito do impetrante.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    [...]



    O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é, em regra, contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.(MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2012 – grifei)



    Em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, caso o interessado tenha participado do processo administrativo com a constituição de advogado, o prazo para impetrar mandado de segurança é contado da publicação oficial do ato impugnado, ainda que o interessado seja intimado por carta. Confira-se:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Na hipótese dos autos, tem-se que: 



    1) o TCU (acórdão n. 17.186/2021/Segunda Turma), julgou irregulares as contas de Antônio Maroja Guedes Filho, condenando-ao ressarcimento do prejuízo apurado e ao pagamento de multa (eDoc 11, fls. 1-15);



    2) interposto recurso de reconsideração contra esse acórdão, a Segunda Câmara negou-lhe provimento por meio do acórdão n. 3.479/2023 (eDoc 8, fls. 28-35);



    3) opostos embargos de declaração, foram rejeitados (acórdão n. 8.454/2023/Segunda Câmara – eDoc 9, fls. 1-5).



    4) o acórdão referente aos aclaratórios foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, n. 165, terça-feira, de 29 de agosto de 20231 ;



    5) o autor participou do processo administrativo, com a constituição de advogado – Dr. John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes, OAB/PB n. 1.663 –, conforme se vê do portal eletrônico do TCU2.



    6) o trânsito em julgado da decisão se deu em 1º de fevereiro de 20243.



    7) de acordo com o histórico processual, em 25 de abril de 2024, muito após a certificação do trânsito em julgado, foi “autuado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos recurso interposto em 24/04/2024 contra o acórdão 3479/2023-2C”. No dia 7 de junho de 2024, o processo foi incluído na pauta do dia 12 do mesmo mês e ano, ocasião em que o Plenário não conheceu do recurso (eDoc 9, fls. 77-78).



    No entanto, o impetrante sustenta que o início do prazo para formalizar o mandamus seria contado do julgamento do recurso de revisão que se deu em 16 de junho de 2024 (acórdão n. 1.127/2024/Plenário).



    Sucede que, além do referido recurso ter sido interposto muito tempo depois do trânsito em julgado do acórdão n. 8.454/2023/Segunda Câmara (embargos de declaração), o TCU dele não conheceu em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade previsto no art. 35, I a III, da Lei n. 8.443/1992, ou seja, ante a inexistência de viabilidade jurídica.



    Verifico, ainda, que o autor não fez qualquer ressalva relacionada ao trânsito em julgado da decisão administrativa anterior ou apresentou justificativa para a interposição do recurso de revisão quase 8 (oito) meses depois da publicação do acórdão dos embargos de declaração em recurso de reconsideração.



    O Supremo tem reconhecido, em diversos precedentes, que a interposição de recurso no âmbito do Tribunal de Contas, quando não conhecido, por ausência de preenchimentos do requisitos legais, não impede o transcurso do prazo decadencial: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38.338 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de abril de 2022 – grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA MULTA E DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009). 



    2. O presente writ volta-se, na verdade, contra o acórdão TCU nº 4.951/2012, e não contra o acórdão TCU nº 403/2018, tendo em vista que objetiva a declaração da prescrição da multa e o reconhecimento da nulidade de cobrança de ressarcimento ao erário em duplicidade, e não a apreciação do pedido de revisão, não conhecido pelo TCU no último acórdão. Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 23.07.2018. 



    3. Writ a que se nega seguimento.



    (MS 35.860, decisão monocrática proferida pelo ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2018 – grifei)



    No julgamento do MS 37.328 AgR, Segunda Turma, o Relator, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020, destacou que “o recurso de revisão, que no TCU assemelha-se a uma ação rescisória, foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo (pág. 30 do documento eletrônico 71) e, ao final, foi desprovido pela Corte de Contas”. Sua Excelência ressaltou que “o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado”, concluindo que, como o recurso não tem efeito suspensivo e foi improvido, o dia de início do prazo de decadência da impetração é o da ciência do último acórdão proferido.



    O ministro Alexandre de Moraes, ao examinar o MS 38.676 AgR, Primeira Turma, DJe de 6 de outubro de 2022, salientou que a decisão de não conhecimento do recurso, no caso, implica a decadência da impetração:



    Além disso, não prospera o argumento de que “a decisão terminativa se deu apenas em 24 de maio de 2022”. Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, a referida decisão limitou-se a não conhecer o pedido de reexame interposto pelo recorrente, em razão da preclusão da matéria [...].



    Na mesma linha, no julgamento do MS 34.823, esta Suprema Corte reconheceu que embargos de declaração intempestivos no âmbito do TCU não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. Cito, a título de ilustração, trecho do voto do Relator, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 



    2. Embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 34.823 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022 – grifei)



    Como o recurso de revisão foi interposto após o trânsito em julgado da última decisão administrativa que resultou na condenação do impetrante ao pagamento de valores e multa, o mencionado recurso, que não tem efeito suspensivo, não foi conhecido por ausência dos requisitos de admissibilidade. Assim, o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança não pode ser contado a partir dessa última decisão de não conhecimento, mas, sim, a partir da data em que o advogado do impetrante teve ciência do acórdão n. 8.454/2023/Segunda Câmara, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, n. 165, terça-feira, de 29 de agosto de 2023.



    Logo, por haver sido ajuizada em 3 de setembro de 2024, a ação não pode ter seguimento.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/core/jornalList.action




2  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54368681




3  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/54368681